Tribunal: TJDFT
Processo: 0749082-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido, declarando a inexistência dos débitos cobrados pelo Ente Distrital, relativos a verbas indevidamente pagas à autora/recorrida, a título de acerto financeiro.
3. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009, julgados sob a sistemática dos Repetitivos, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Houve, ainda, a modulação dos efeitos do referido Tema, senão vejamos: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
4. Nesse diapasão, para as ações distribuídas até a data da publicação do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), aplica-se o entendimento anterior, no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar, devendo ser comprovada a má-fé da servidora, consubstanciada em sua patente contribuição para o equívoco do pagamento a maior, o que não se observou na espécie, afastando-se pedido de repetição.
5. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.